Tribunal: STF
Processo: HC 178595
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 13 de junho de 2018, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 308, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento por infração ao dever funcional), do Código Penal Militar e 2º, § 4º, inciso II (integrar organização criminosa com o concurso de funcionário público), da Lei nº 12.850/2013. Reportando-se a informações obtidas mediante busca e apreensão, audição de testemunhas e dados contidos em aparelhos celulares, fez ver a vinculação a organização criminosa, composta por policiais militares, voltada ao contrabando de cigarros. Ressaltou terem sido encontradas, com batedor de carga e contrabandista, anotações com menção nominal ao paciente. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, ante a necessidade de interromper as atividades do grupo, a instrução criminal e a manutenção de normas ou princípios da disciplina militar. 
    Condenou-o, no processo nº 0021231-46.2018.8.12.0001, a 12 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, considerados os crimes do artigo 308, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento alusiva a infração a dever funcional), do Código Penal Militar, por 7 vezes, e 2º, parágrafos 3º e 4º, inciso II (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, destacando persistirem os motivos que ensejaram a prisão.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma desproveu o recurso em habeas corpus nº 107.443/MS.
    O impetrante sublinha configurado o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 1 ano. Diz pendente de exame a apelação formalizada pela defesa. Aponta beneficiado o paciente por medida acauteladora implementada, por Vossa Excelência, no habeas corpus nº 170.961, sendo a prisão restabelecida, segundo afirma, em 28 de outubro de 2019.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a aplicação de cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da providência.
    No habeas de nº 170.961, voltado contra a prisão objeto desta impetração, Vossa Excelência, em 30 de maio de 2019, acolheu pedido de liminar para, ante o excesso de prazo, afastar a custódia do paciente. A Primeira Turma, em 22 de outubro seguinte, no julgamento de mérito, inadmitiu o habeas corpus, tornando insubsistente a medida de urgência.
    Por meio da petição/STF nº 75.366/2020, o impetrante noticia haver o Juízo, no processo de execução nº 0016673-94.2019.8.12.0001, em 28 de agosto de 2020, implementado progressão ao regime semiaberto. Aludindo a precedentes do Supremo, aduz ser regime menos gravoso incompatível com a manutenção da prisão preventiva.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar a apelação interposta pela defesa aguardando julgamento.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a indicar o segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo. 
    O Juízo implementou o regime semiaberto. Ocorre que regime menos gravoso mostra-se incompatível com a manutenção da prisão preventiva, considerada a ausência de previsão legal sobre o cumprimento em regime diverso do fechado. A permanência da prisão preventiva implica a imposição, de forma cautelar, de medida mais gravosa do que a decorrente da execução do título condenatório. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0021231-46.2018.8.12.0001, da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator